Tribunal: TJDFT
Processo: 0720423-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DE BENS. VALORES. CONTA BANCÁRIA. TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença homologatória foi prolatada.
3. A parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores indicados pela instituição bancária referem-se a bem particular anterior ao casamento, tampouco eventual sub-rogação de valores, de modo que a partilha determinada no título judicial transitado em julgado deve ser observada.
4. Inviável a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada.
5. Nos termos do CC, art. 313, o devedor não pode obrigar a credora a aceitar sua proposta de transação.
6. Recurso conhecido e não provido.